Tribunal: CARF
Processo: 16024.000017/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000017/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.031 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
LISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/05/2005
TEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 do Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-33.913
– 13a Turma da DRJ/RJ1, fls. 78 a 82.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000017/2009-75
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000017/2009-75

Trata-se de Auto de Infração (Al n° 37.146.210-0), lançado pela fiscalização contra a
empresa acima identificada, no qual são exigidas contribuições previdenciárias relativas
à parte patronal, incidentes sobre remunerações creditadas a segurados empregados e a
contribuintes individuais, bem como contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade Iaborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. O valor do presente lançamento é de R$
22.440,67, consolidado em 19/01/2009.
2. Segundo os dados constantes do Discriminativo Analítico do Débito - DAD e as
informações prestadas no Relatório Fiscal (fls. 27/29), as contribuições exigidas no
presente lançamento têm por fatos geradores as remunerações pagas a segurados
empregados e a contribuintes individuais, declaradas em GFIP antes do início da ação
fiscal.
3. Informa ainda o autor do lançamento tratar-se de auto de infração que, juntamente
com os de n° 37.146.208-8 e 37.146.212-6, fora lavrado em substituição à NFLD n°
35.831.205-1, de 25/04/2006, tornada nula por erro de forma, conforme Acórdão
prolatado pela 14a Turma da DRJ/SPOI n° 16-16.785, em 19/03/2008.
4. Notificada do lançamento por via postal em 22/01/2009 (fls. 45), a interessada
apresentou impugnação parcial de fls. 49/50, aduzindo as seguintes alegações:
4.1. afirma que o lançamento padece de erro de interpretação da lei tributária, eis que,
ao usar a data de 25/04/2006, e não 19/03/2008 (data da decisão da 14a Turma
DRJ/SPOI), o Auditor Fiscal apurou indevidamente o débito referente ao mês de
fevereiro de 2003;
5. Competência para julgamento atribuída pela Portaria SUTRI n° 1.036, de 05 de maio
de 2010.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/05/2005
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 173, II CTN. ABRANGÊNCIA. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo, com
fundamento no artigo 173, II do CTN, não abrange o direito de exigir
contribuições relativas a obrigações tributárias já atingidas pela decadência
quando da lavratura do lançamento tornado nulo.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não
sendo, pois, abrangidos pelo processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 92 a 94, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000017/2009-75

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado fora do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72, daí por que não conheço do mesmo.
O contribuinte foi cientificado do acórdão recorrido em 24/12/2010, conforme AR
dos correios anexo às fls. 91. Analisando o carimbo efetuado pelo protocolo da ARF –
Itapetininga / SP, ao recepcionar o recurso da contribuinte, percebe-se que o mesmo está datado
de 26/01/2011, em data posterior ao prazo máximo para a recepção tempestiva do recurso, que
seria 25/01/2011, tornando o recurso intempestivo.
Por conta disso, examinando os pressupostos de admissibilidade do presente
recurso voluntário, verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual
não deve ser conhecido. Senão, veja-se os ditames legais sobre o tema:
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Portanto, na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância
ocorreu por via postal em 24/12/2010 (sexta-feira) de modo que o prazo a que alude o artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 27/12/2010 (segunda-feira), findando-se em
25/01/2011 (terça-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário, juntamente
com seus elementos de prova veio a ser protocolado somente em 26/01/2011 (quarta-feira) é de
se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000017/2009-75

Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por NÃO CONHECER do recurso, em
razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 111
DF CARF MF
Original